Tribunal: STF
Processo: RE 1479488
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEIS Nº 10.637, DE 2002; Nº 10.833, DE 2003 E Nº 11.033, DE 2004. ÁLCOOL ANIDRO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO “C”. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANIDRO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO ‘C’. INSUMO ESSENCIAL. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.221.170/PR - TEMAS 779 E 780). 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para reconhecer o direito da Impetrante de aproveitar os créditos de PIS e COFINS não cumulativos em razão da aquisição do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC), bem como para assegurar o seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração, após o trânsito em julgado.



     2. Hipótese em que a pretensão diz respeito ao creditamento dos valores despendidos na aquisição de Álcool Etílico (Etanol) Anidro Combustível (AEAC), insumo essencial utilizado na produção de Gasolina tipo ‘c’, e cuja atividade empresarial da Impetrante é a revenda do referido combustível.



     3. Sentença que se encontra alinhada ao que foi decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Temas 779 e 780), no qual foi firmada a seguinte Tese: ‘(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte’.



    4. No que tange à compensação, há tempos que já se pacificou o entendimento de que ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’, nos termos enunciados na Súmula nº 213 do STJ.



    5. Quanto à necessidade da prova pré-constituída, ao revisar a Tese firmada no REsp 1.111.164/BA (Tema 118), o STJ decidiu que no Mandado de Segurança, para fins de reconhecimento do direito à restituição através de compensação tributária, a juntada prévia dos comprovantes do recolhimento ilegal ou inconstitucional apenas seria exigível na hipótese de a pretensão envolver juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos discutidos (REsp's 1.365.095/SP e 1.715.256/SP publicados no DJe de 11/3/2019).



    6. Neste caso concreto, a sentença apenas declarou o direito da Impetrante à compensação das importâncias recolhidas indevidamente, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN), respeitada a prescrição quinquenal.



    7. As provas carreadas aos autos são plenamente aptas a demonstrar a condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida, o que revela que a decisão está em consonância com o entendimento perfilhado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no Tema 118.



    8. No que diz respeito à compensação cruzada, prevista no art. 26-A, da Lei nº 11.457/2007, se a própria Lei autorizou a compensação de créditos oriundos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com débitos previdenciários e de terceiros, desde que posteriores à utilização, pela Empresa, do eSocial, não há porque o Poder Judiciário impedir tal espécie de compensação, como pretende a Fazenda. Apelação e Remessa Necessária improvidas.“ (e-doc. 14, p. 3-4).



    2. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 18).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, que foram providos sem efeitos infringentes:



    “(...) Conforme se observa, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça impede a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido, além de afastar a tributação concentrada no produtor como óbice à constituição do crédito na situação posta, confirmou o direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS também por considerar que o ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC é utilizado como insumo para a produção de gasolina "C", não se configurando a operação de aquisição/distribuição como uma mera operação de revenda. 



    Logo, restou afastado o óbice à constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na situação posta também em decorrência de a aquisição do ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC ter-se realizado para a sua utilização como insumo (não para mera revenda), desconstituindo-se, dessa forma, a essência do regime concentrado (monofásico) de tributação. 



    Assim, o entendimento que embasou o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no julgamento do REsp 1.894.741/RS e do REsp 1.895.255/RS (Tema Repetitivo 1093), eis que remanesce o direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS, em face da desconstituição da essência do regime concentrado (monofásico) de tributação, pois a aquisição do ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC com o propósito de ser utilizado como insumo fulmina a implementação de uma mera operação de revenda. 



    Sob o influxo de tais considerações, dou provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto às omissões apontadas pela Embargante.” (e-doc. 20, p. 3).



    4. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, inc. IX, 97, 156, § 6º, e 195, inc. I, al. “b”, e § 12, da Constituição da República.



    4.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para: (a) cassar o v. acórdão regional, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (falta de fundamentação), determinando-se o retorno dos autos à origem para manifestação sobre as questões constitucionais e imprescindíveis à resolução integral da causa, conforme suscitado pelas partes, inclusive em sede de embargos de declaração; ou (b) determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional, por violação aos arts. 97 e Súmula Vinculante nº 10/STF, determinando que seja observada a cláusula de reserva de plenário no tocante ao afastamento das disposições do art. 5º da Lei 9.718/98, arts. 2º, § 1º, incisos I e X, e 3º, inciso I, alínea "b", e II, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (c) reformar o v. aresto recorrido, por violação aos arts. 150, § 6º, e 195, I, "b", § 12, da Constituição Federal, julgando improcedente o pedido de creditamento dos valores despendidos na aquisição de Álcool Etílico (Etanol) Anidro Combustível (AEAC), insumo essencial utilizado na produção de gasolina tipo "c", pelos comerciantes varejistas de combustível” (e-doc. 28, p. 21-22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 14, 18 e 20, tem-se que as decisões nos acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em sua origem, a parte autora impetrou mandado de segurança com o propósito de obter provimento jurisdicional afastando ato coator que "impede o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS pelas aquisições tributadas positivamente de Álcool Hidratado Combustível - AEHC para revenda também tributada positivamente do AEHC, após 07/2017 (com o advento dos Decretos 9.101 e 9.112), (com base no princípio da não cumulatividade do PIS/COFINS e no recente julgamento do C. STJ no REsp 1.221.170-PR), com a consequente declaração do direito líquido e certo ao aproveitamento/utilização de tais créditos".



    A sentença concedeu a segurança, para assegurar à impetrante o direito de manter e utilizar os créditos do último quinquênio das contribuições de PIS/COFINS não-cumulativos em razão das aquisições do insumo ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC para aplicação e transformação em gasolina "C" destinada à revenda.



    O Ente Público se contrapôs à sentença por meio do recurso de apelação, aduzindo que não há autorização legal para que a Impetrante (mera revendedora) se credite de PIS e COFINS relativas ao percentual de álcool anidro adicionado à gasolina que adquiriu. Que na qualidade de comerciante varejista, o impetrante adquire a gasolina com o álcool anidro já adicionado ao produto final para revenda. Sustenta, por fim, que o regime da tributação concentrada busca fazer incidir toda a carga tributária de Contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS apenas no produtor ou importador, atribuindo alíquota zero aos elos subsequentes do ciclo de venda do produto (atacadistas e varejistas), pelo que, caso se concedesse créditos a esses contribuintes que têm alíquota zero (como é o caso da autora que não se sujeita ao pagamento das contribuições na aquisição de seus produtos para revenda), estar-se-ia distorcendo a tributação, anulando-se o aumento da carga tributária paga pelo fabricante ou importador. No caso em tela, ocorreria uma transferência dos tributos pagos pelos fabricantes e importadores para as outras empresas da cadeia, e não sua reversão em benefício da sociedade, o que obviamente não é o objetivo da tributação concentrada.



    Por sua vez, o acórdão recorrido negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, confirmando que a aquisição de Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC, quando utilizado para aplicação e transformação em gasolina "C" destinada à revenda, gera direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS.



    Sucede que, por ocasião do julgamento do REsp 1.894.741/RS e do REsp 1.895.255/RS, realizado sob o rito do recurso repetitivo, o STJ, analisando: a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO; b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento, fixou a seguinte tese:



    ‘É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).



     O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.



     O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.



     Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.



     O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica’. (grifei).



    Conforme se observa, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça impede a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.



     Por outro lado, o acórdão recorrido, além de afastar a tributação concentrada no produtor como óbice à constituição do crédito na situação posta, confirmou o direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS também por considerar que o ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC é utilizado como insumo para a produção de gasolina "C", não se configurando a operação de aquisição/distribuição como uma mera operação de revenda.



    Logo, restou afastado o óbice à constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na situação posta também em decorrência de a aquisição do ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC ter-se realizado para a sua utilização como insumo (não para mera revenda), desconstituindo-se, dessa forma, a essência do regime concentrado (monofásico) de tributação.



    Assim, o entendimento que embasou o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no julgamento do REsp 1.894.741/RS e do REsp 1.895.255/RS (Tema Repetitivo 1093), eis que remanesce o direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS, em face da desconstituição da essência do regime concentrado (monofásico) de tributação, pois a aquisição do ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL - AEAC com o propósito de ser utilizado como insumo fulmina a implementação de uma mera operação de revenda.” (e-doc. 20, p. 2-3).



    9. Verifico, pois, que a solução adotada teve como aspecto fundamental a aplicação das Leis nº 10.637, de 2002; nº 10.833, de 2003, e nº 11.033, de 2004, para reconhecer, então, que “remanesce o direito ao desconto de crédito em relação ao PIS e à COFINS, em face da desconstituição da essência do regime concentrado (monofásico) de tributação, pois a aquisição do Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC com o propósito de ser utilizado como insumo fulmina a implementação de uma mera operação de revenda” (e-doc. 20, p. 3).



    10. Nesta senda, além de se tratar de discussão eminentemente infraconstitucional, a gerar à Constituição da República ofensa eventual e meramente reflexa, a desconstituição da conclusão exarada apenas ocorreria mediante revisão da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    11. Neste sentido, cabe destacar:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.



    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.190.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 29/11/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 01.191.049-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 27/05/2019, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RE nº 762.892-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2015, p. 15/04/2015, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator